Tribunal: TJDFT
Processo: 0714089-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO NA ORIGEM. REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto por SARA RONS LAMOR PINHEIRO SILVA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisões proferidas pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0714024-06.2022.8.07.0016, Ação de Execução de Título Extrajudicial.
3. A agravante informa que compareceu espontaneamente no PJe 0714024-06.2022.8.07.0016, arguindo, em Exceção de Pré-Executividade, a inépcia da inicial executória e ilegitimidade passiva. Afirma que o recebimento de título executivo para a execução de honorários advocatícios exige comprovação de que o exequente tenha efetivamente atuado na condução do processo para que tenha o direito de exigir a contraprestação pretendida. Requer, em sede de tutela recursal, a reforma das decisões, afastando-se o recebimento da inicial, e, ao cabo, pugna pela confirmação da liminar.
4. Decisão de ID 35138000 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões ao agravo no ID 35928800, em que se suscita preliminar de não conhecimento do agravo, bem como impugnação à gratuidade de justiça.
6. Decisão de ID 36132328 deferiu pedido de reconsideração, para incluir sigilo em documento específico.
7. De início, sem razão quanto à preliminar de não conhecimento do agravo. O art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Tribunal, dispõe que: “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Logo, verifica-se a adequação do caso em tela à disposição normativo-autorizativa acima. Preliminar rejeitada.
8. Outrossim, a parte agravada impugna, em contrarrazões, a concessão da gratuidade de justiça deferida à agravante. Entretanto, da análise da situação econômica, constata-se a sua hipossuficiência, demonstrada pelos documentos de ID 35006546, 35006547 e 35006548, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Ademais, o mero apontamento de fotos da contraparte em viagens, sugerindo solidez econômica, não é capaz de afastar a presunção relativo-legal de insuficiência alegada pela pessoa natural, sobretudo quando há material em sentido contrário, sem desconsiderar que o custeamento de viagens ou festas pode se dar de formas diversas, juízo reservado ao campo das ilações. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
9. Compulsando os autos originais, verifico que o agravado/exequente apresentou o contrato de parceria entre as partes, ID 118396913, daqueles autos, bem como, a inicial atendeu aos requisitos do Art. 14 e seguintes da Lei 9.099/95. no presente caso observando a cognição sumária desta via, as preliminares suscitadas pela agravante deverão ser rejeitadas. Consigne-se que o instituto da Exceção de Pré-Executividade é admitido quando presentes os requisitos constantes do Art. 803, do Código de Processo Civil. Entendo que a decisão do Juízo a quo foi acertada, o remédio jurídico para o presente caso seria Embargos à Execução, com garantia do Juízo, nos termos do Art.52 e 53, § 1o, da Lei 9.099/95.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.